Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728695-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER DOLORES DE ARAUJO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Esther Dolores de Araújo em face da r. decisão (ID 68081388 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de G44 Brasil S/A e Outros, deixou de prover tutela de urgência que tem como objeto a penhora de imóvel. Alega que a constrição requerida tem por finalidade garantir o pagamento das quantias retidas pelas Agravadas, que caracterizam um grupo econômico. Aduz que as Agravadas aplicaram golpe denominado de “pirâmide financeira”, devendo haver solidariedade entre as empresas e os respectivos sócios no ressarcimento dos valores. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do imóvel indicado no processo. É o relatório. Decido. O recurso enseja admissibilidade apenas parcial, uma vez que não se afigura possível o conhecimento em relação às alegações de existência de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de supressão de instância, pois essas matérias não foram tratadas na r. decisão agravada. Portanto, conheço do recurso apenas no que tange à possibilidade de constrição do imóvel de propriedade de Joselita de Brito Escobar, que não integra a relação jurídica de direito processual. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos deduzido pelo Agravante não são capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada, quanto ao fato de Joselita de Brito de Escobar, proprietária do imóvel que se pretende penhorar, não ser parte no processo de origem. Conforme destacou o d. Juízo a quo, embora a princípio tenha sido indicada como Ré, a referida pessoa foi excluída da lide quando houve a emenda à inicial (IDs. 64029049 e 65933928 dos autos de origem). Destaque-se que, na determinação de emenda à inicial, foi explicitada a necessidade de serem juntados os documentos comprobatórios de que as pessoas naturais indicadas ostentam a qualidade de sócios das empresas Rés (ID 65199465). A Agravante então optou por excluir várias partes indicadas inicialmente, entre elas a Sra. Joselita de Brito Escobar, e manter no polo passivo da ação apenas as empresas G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP. Diante de tal contexto, afigura-se correta a r. decisão atacada, sendo inviável, nesta fase de análise perfunctória, reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator